Tribunal: STF
Processo: ARE 1489520
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - LEI Nº 4.430/06 DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - PLANO DE SAÚDE - FILIAÇÃO COMPULSÓRIA À FUNSERV/SERVIMED - ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO IMPOSTA EM RAZÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDA EM CONTROLE DIFUSO - DESCONTOS APENAS SOB UMA MATRICULA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.



    Ab initio, a preliminar de ilegitimidade do Município de Campo Grande deve ser rejeitada, pois os descontos são realizados pela Prefeitura, cabendo ao Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) a administração da arrecadação para custeio.



    Não há óbice constitucional ao oferecimento de serviços de saúde aos servidores, desde que a adesão e a contribuição não sejam obrigatórias, tendo em vista que os Municípios, a teor do artigo 149, §1º, da Constituição Federal, só possuem competência para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime próprio de previdência de seus servidores, carecendo dessa competência para criação de contribuição ou qualquer outra espécie destinada ao custeio de saúde.



    A Servimed (serviço de assistência a saúde do servidor) constitui plano de saúde coletivo, prestado pela entidade pública em favor dos servidores segurados, administrado pelo Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Municipal - FUNSERV, criado pela Lei nº 3.636, de 2 de julho de 1999, tendo como finalidade viabilizar recursos para a manutenção e o funcionamento do plano.



    Vale destacar, que o Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de MS, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0809748-59.2013.8.12.0001/5000, assentou entendimento no sentido de que "o art. 4º da Lei n. 4.430/2006, do Municipio de Campo Grande, que torna a associação e contribuição ao SERVIMED-FUNSERV compulsória é inconstitucional".



    Em atenção à declaração de inconstitucionalidade proferida, de acordo com o disposto no art. 97, da Constituição Federal, a sentença deve ser mantida para determinar ao recorrente que promova a desfiliação das autoras do Servimed.



    Quanto a restituição dos valores correspondentes aos últimos cinco anos, entendo devida, pois os serviços de saúde foram pagos pelos descontos que foram realizados na primeira matricula, nesse sentido:



    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES E TUTELA ANTECIPADA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DESCONTO DE SERVIMED DOS DOIS HOLERITES QUE A REQUERENTE POSSUI, EIS QUE OCUPANTE DE DOIS CARGOS - IMPOSSIBILIDADE - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOS. (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0820862-19.2018.8.12.0001. Campo Grande. 2a Câmara Civel, Relator (2): Des. Nelio Stábile, j: 13/12/2020, p: 16/12/2020)



    Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18, caput; 37, caput e § 1º, e 149, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente